Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015007-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GP AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: INVEST – BEIRA RIO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e G4 AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GP AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato no 1006614-78.2020.8.11.0015, da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por INVEST – BEIRA RIO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e G4 AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em que se deferiu tutela de suspensão da execução no 1002696-66.2020.8.11.0015.
Em suma, a agravante aduz que “o contrato, em sendo irrevogável e irretratável, deveria ser cumprido em todo e qualquer contexto, isto é, livre de condições, de modo que cabe a única conclusão de que à Primeira Agravada cabia, como de fato ainda cabe, tomar todas as providências necessárias para a execução do seu mister”.
Defende que, “Sobre o cumprimento das obrigações pela Primeira Agravante, cumpre registrar que esta protocolou perante a Prefeitura Municipal de Sinop, em especial junto ao PRODEURBS, pedido de certidão de viabilidade (id. 32946589), datado de 07/08/2015, o qual, todavia, não se confunde com o protocolo dos projetos e demais documentos exigidos para o efetivo pedido de aprovação do loteamento, tal qual previsto em contrato, que exigia o protocolo em todos os órgãos (Prefeitura, SEMA/MT, etc.)”.
Afirma que a “Primeira Agravada optou por terceirizar a elaboração dos projetos, bem como sua aprovação, de modo que veio a contratar empresa do setor em 06/10/2016, ou seja, quando faltavam quase 2 (dois) meses para o vencimento do prazo final para o protocolo de todos os projetos, o que se infere do documento acostado à exordial”, o que “serve para deixar clara a inadimplência da Primeira Agravada, pois o mesmo previu um prazo mínimo de 4 (quatro) meses contados da sua assinatura (06/10/2016) para que os serviços descritos nas alíneas de “ a ” a “ j ” da sua cláusula segunda fossem executados, de modo que claramente tal prazo extrapolaria o prazo pactuado entre as litigantes para protocolo de todos os projetos, que era 31/12/2016”.
Declara que “se constata a imprestabilidade da primeira certidão de viabilidade, apresentada em 30/11/2016, ou seja, um mês antes do prazo pactuado para protocolo de todos os projetos (31/12/2016) , eis que em fevereiro de 2018 fez -se necessária a emissão de nova certidão, obviamente que em razão do vencimento do prazo da anterior”, bem como que “consta da exordial declaração da ENERGISA de que houve a análise e aprovação do projeto de rede de energia junto à ENERGISA, projeto este que foi protocolizado já em 2018, com análise feita em 06/02/2018, portanto, em flagrante atraso frente aos prazos consensualmente ajustados e ratificados pelas partes”.
Relata que teve conhecimento, via grupo de aplicativo, que, diferentemente do exposto na inicial, o projeto de rede de água e esgoto foi “APROVADO pela Concessionária Águas de Sinop em 05/03/2018, oficializado através da Carta ASI no 083/2018”.
Aclara que “foi apenas em 04/07/2018 que houve o protocolo junto à PRODEURBS do pedido de (i) aprovação de projeto e (ii) licença de construção sobre aquilo que seria a primeira etapa do loteamento, com área de 9,97ha (nove hectares e noventa e sete ares), conforme id. 32946589, ou seja, menos de 20 (vinte) dias do prazo limite para efetivo início das vendas (23.07.2018), e quase 18 (dezoito) meses após o prazo l imite para tais protocolos (31.12.2016)”, sendo que passou-se o dia 23/07/2018 sem que houvesse o início das vendas.
Expõe que, “em 26/09/2018, ou seja, 2 (dois) meses após o vencimento, notificou extrajudicialmente a Primeira Agravada, reforçando o decurso do prazo previsto sem início das vendas, reafirmando seu propósito e anseio para que o empreendimento fosse realizado, bem como solicitando pronunciamento dando explicações quanto ao prazo decorrido, bem como às expectativas para que as vendas tivessem início, documento este que foi protocolizado na sede daquela em 27/09/2018, conforme comprovante de recebimento anexo, tendo a Primeira Agravada permanecido em silêncio”, sendo sócios da agravada afirmaram que estariam passando por dificuldade financeiras e havia risco de não conseguirem arcar com os investimentos necessários.
Alude que, “em 26/08/2019, ou seja, quando já haviam decorridos mais de 12 (doze) meses do vencimento da obrigação de início das vendas, a Agravante deliberou por notificar novamente as pessoas físicas que figuraram como compradores no CONTRATO MÃE, a fim de que, em uma sala no Hotel Ucayali, pudessem tratar do assunto em busca de uma solução”, e na reunião foi infirmada dificuldade financeira pela empresas, em especial a empresa do Sr. Carlos Birches, sócio da primeira agravada.
Declara que não restam dúvidas quanto à mora, embora a primeira agravada pudesse tomar providências desde 2013, pois sabia do prazo de 05 (cinco) anos, “E conforme notificado reiteradamente à Primeira Agravada, embora a Agravante estivesse ciente da troca de escritório de engenharia, a mesma não abriria mão das multas, eis que o atraso se deu única e exclusivamente por culpa daquela, seja porque deixou para contratar profissional às vésperas do prazo limite para protocolo dos projetos junto aos órgão envolvidos (31.12.2016), permanecendo inerte por quase 3 (três) anos, seja porque optou por distratar com o primeiro escritório de engenharia e contratar com um segundo, causando, obviamente, atraso ainda maior no cronograma esperado pelas partes”.
Explana que os projetos foram protocolados junto “à PRODERUBS para aprovação do loteamento, ou seja, quase 6 (seis) meses após o vencimento do prazo para início da venda dos lotes e, pior que isso, quase 2 (dois) anos após o prazo máximo previsto para tal protocolo, que deveria se dar até 31/12/2016”, com aprovação em 28/02/2019, sendo que, “Após esta aprovação, teve-se notícia de que se buscou aprovação junto à Concessionária Águas de Sinop, a qual apresentou as citadas Cartas ASI no 220/2019 e ASI no 221/2019, ambas datas de 29/04/2019 - id. 32947445 – pág. 14 e seguintes -, as quais apresentaram as exigências necessárias para a execução das redes de água e esgoto”, e neste ínterim teriam surgido as “exigências ilegais da Concessionária lançadas nas referidas Cartas, as quais, repita-se, foram expedidas em abri l de 2019”, mas “Curiosamente a Primeira Agravada não adotou qualquer insurgência quanto à exigência supostamente ilegal, seja na esfera administrativa ou mesmo judicial”.
Declara que, “Atendendo ao pedido da Primeira Agravada, a Agravante lhe respondeu por e-mail, concordando com a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, sem que isso, no entanto, representasse renúncia ou perdão pelo atraso já verificado”, sendo que, em 28/11/2019, a agravada informou “(i) precisaria de nova prorrogação do prazo (até 10/01/2020); (ii) que estavam em tratativas com um terceiro interessado para ingressar na parceria como forma de ‘resolução do problema gerado na parceria imobiliária’” , ou seja, entraves frente a terceiros, e não da Águas Sinop, da PRODEURBS ou da Secretaria de Trânsito.
Sustenta que “respondeu ao email acima no sentido de (i) novamente solicitar o pagamento da multa inadimplida há meses, sem dilação de novos prazos, bem como destacar que ii) há vedação expressa nos instrumentos firmados pelas partes para o ingresso de terceiros no negócio, eis que o mesmo se deu ante a pessoal idade dos membros da GRUPO INVEST-BEIRA RIO”, e diante do silêncio da primeira agravada, em 28/01/2020, remeteu última notificação solicitando o pagamento do débito, sob pena de ajuizamento da execução, o que ocorreu, pela insistente inércia, bem como que “jamais houve qualquer alegação de problema com a concessionária Águas de Sinop, ou mesmo com o PRODEURBS, sendo as premissas sustentadas na inicial desprovidas de suporte no mundo da real idade”, e “Não foi por outro motivo que nos dias 11.03.2020, 13.03.2020 e 17.03.2020, por intermédio do Corretor JOEL CARLOS VENÂNCIO, o GRUPO INVEST BEIRA RIO chegou a remeter proposta para quitação da multa até então existente à advogada CAMILA SILVA ROSA, procuradora da Agravante”.
Buscando informações, diz a agravante ter descoberto que, frente à Secretaria de Trânsito, não existe qualquer projeto protocolizado, seja com relação ao loteamento ou à primeira agravada e, no PRODEURBS, desde 06/2020 não existe dúvidas “quanto à responsabilidade de aprovação dos projetos de sinalização de trânsito, o que foi lançado em Ofício da Diretoria daquele órgão direcionado ao patrono da Agravante, datado de 09.07.2020”, bem como que sequer foi protocolado projeto de sinalização de trânsito pela loteadora junto ao órgão.
Fala que, em “Carta da Águas de Sinop, relativa à rede de água e esgoto do Loteamento MORUMBI, este também executado pelo GRUPO INVEST BEIRA RIO, conforme documentos em anexo, no qual houve exatamente a solicitação da Concessionária no sentido de promover a ligação da rede externa, sendo que não houve qualquer insurgência por parte da Primeira Agravada, tanto que o loteamento foi aprovado”.
Afirma que, “Quanto ao periculum in mora, este se verifica em favor da Agravante, isto porque a suspensão da ação de execução no 1002696-66.2020.8.11.0015 somente tem o condão de gerar ainda mais prejuízos à Agravante pela injustificada e desleal demora da Primeira Agravada em cumprir com suas obrigações”.
Sobre a caução, declara que “(i) sequer existe procuração nos autos outorgada por representante legal da proprietária do imóvel (Segunda Agravada) conforme exposto na contestação; (ii) sequer existe poderes na malfadada procuração para prestar caução; (iii) tal oferta se monstra absolutamente estranha à atividade da Segunda Agravada, eis que, nos termos do contrato, ela também é credora da multa mensal, bem como do resultado do loteamento, tal qual a Agravante, não havendo lógica plausível em a mesma dispor de patrimônio seu para garantir dívida da qual é credora”.
Questiona “Como se poderá manter a parceira nos seus termos originais, com repasse dos percentuais aos parceiros, se o próprio imóvel vinculado a este negócio está sendo ofertado como garantia do pagamento da multa”, bem como que “a LOTEADORA não possui um único imóvel em seu nome junto aos cartórios de registro de imóvel, o que demonstra de forma ainda mais incisiva os riscos que estão lançados única e exclusivamente em detrimento da Agravante”.
Salienta que “a propositura de ação visando discutir o débito constante do título executivo não tem o condão de suspender a ação de execução, efeito este atribuído unicamente aos embargos e dependendo do preenchimento dos pressupostos legais”, e que “autorizar a suspensão da ação de execução desta forma gera ainda mais prejuízos ao exequente que, além de ter que suportar o inadimplemento do devedor, terá que suportar a longa tramitação da ação de conhecimento para poder ter seu crédito garantido, gerando, portanto, violação ao prenotado dispositivo”.
Argumenta que “a propositura da ação de rescisão não tem a capacidade de retirar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo em comento, de modo que se mostra incoerente a suspensão da ação de execução”
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, permitindo o prosseguimento da execução, e que ao final o agravo seja provido a “fim de que seja reformada a decisão que concedeu tutela provisória de urgência para afastar a exigibilidade da multa e suspender a ação de execução no 1002696-66.2020.8.11.0015”.
É a síntese do necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não verifico, a princípio, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o determinado em primeiro grau se trata de medida que visa garantir o resultado útil do processo, pois se pede, dentre os pleitos de mérito, justamente a declaração de que a parte agravada não decaiu em mora.
Por mais que possa haver possibilidade de aferição deste requisito, frente aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tal questão será de melhor análise no mérito do recurso, em que, com o devido contraditório, pode-se chegar a um juízo mais próximo da certeza.
Fato é que o retorno do andamento da execução pode trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravada, caso o recurso seja desprovido. Já em caso de provimento ao final, a execução terá seu devido andamento sem maior prejuízo de caráter irreversível ao exequente/agravante.
Logo, prudente o aguardo do mérito recursal, para se aferir, em cognição mais ampla, o acerto ou o desacerto da decisão agravada, frente aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante, requisito sem o qual não se justifica o deferimento do efeito suspensivo almejado.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora